Tribunal: CARF
Processo: 10880.940247/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.940247/2012-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.809 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. CFOP 1.403. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
O CFOP 1.403 tem a seguinte descrição: “Compra para comercialização em
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”.
Considerando essa redação, conclui-se que não há restrição de aplicabilidade
apenas ao ICMS.
Não tendo sido aduzido este argumento na Manifestação de Inconformidade,
preclui o direito do contribuinte de fazê-lo em sede de Recurso Voluntário, nos
termos do art. 17 do Decreto-Lei no 70.235/72, levando ao seu não
conhecimento, a despeito do fato da tese levantada ser improcedente.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. INSUMOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 10.833/2003, não dará direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004. INSTRUÇÃO NORMATIVA
SRF No 636/2006. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 660/2006. INÍCIO
DE VIGÊNCIA.
Conforme entendimento consolidado no STJ, nos termos do art. 17, III, da Lei
no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006, tanto o direito ao crédito
presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no
10.925/2004, produziram efeitos conjuntamente a partir de 01/8/2004,
relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela
Lei no 11.051/2004.
As INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o
da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data de concessão da
suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar sua
aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias acessórias. Nesse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940247/2012-06
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do
início do crédito presumido e da suspensão em 01/08/2004, e ilegal o art. 11, I,
da IN SRF 660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou
a data do início do crédito presumido e da suspensão em 4/4/2006.
CONCEITO DE INSUMOS. GRAXA.
O produto “graxa” é um lubrificante, e portanto possui previsão expressa de
crédito no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para (i) reverter a
glosa de créditos referentes ao item “graxa”; e (ii) reconhecer que tanto o direito ao crédito
presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a
partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no
11.051/2004. Ausente momentaneamente o conselheiro Ronaldo Souza Dias. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3401-008.808, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.940261/2012-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ neste
presente voto:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP (retificador)
transmitido pela contribuinte em 26/10/2010, através do qual pretendeu ressarcimento
de valores credores de Contribuição PIS/COFINS não-cumulativa vinculados à receita
de exportação (§ 1o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003). Houve transmissão de DCOMP.
Foi emitido Despacho Decisório eletrônico por meio do qual deferiu-se parcialmente o
pedido de ressarcimento e homologou-se em parte DCOMP, até o limite do crédito
disponível. Constou intimação para pagamento do débito indevidamente compensado.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 10/08/2012 e, não se
conformando, apresentou manifestação de inconformidade onde aduziu (de forma
sintética):
Preliminarmente. Cerceamento de defesa. Afronta a princípios
• o lançamento fiscal encontra-se eivado de grave vicio material que impede o exercício
de defesa pela empresa. As informações inseridas pelo agente fiscal nos sistemas da
RFB impedem a empresa de elaborar sua defesa, pois os valores insertos nas planilhas
disponibilizadas pelo Fisco não corroboram com as reais informações prestadas pela
empresa em seus pedidos de ressarcimento de créditos, muito menos com as
informações prestadas em DCOMPs. As planilhas elaboradas pelo agente fiscal contém
números e informações totalmente inconsistentes em relação aos valores efetivamente
declarados, além de não detalhar os fatos como relatou o agente fiscal;
• há grande discrepância entre os valores declarados pela empresa como Insumos - Bens
Utilizados e os valores informados pelo Fisco, na medida em que nos três meses que
compõem o trimestre foi retratado valor bem inferior ao valor efetivamente informado.
As planilhas trazem no seu contexto valores de créditos apurados de PIS/COFINS
exportação pela Fiscalização. Nelas se colocam os créditos vinculados às receitas do
mercado interno, os créditos vinculados à receita de exportação e os créditos
presumidos. Mas os valores desses créditos sofrem descontos não explicados. O Fisco
não explicou, nem por meio formal, nem através de planilhas, como conseguiu chegar a
tais descontos;
• as planilhas elaboradas pelo Fisco são totalmente ininteligíveis, pois não demonstram
as diferenças apuradas, ou seja, o auditor fiscal não relata em suas informações qualquer
esclarecimento de como chegou a tais diferenças entre os valores inseridos em suas
planilhas e os valores declarados pela empresa. Ao menos deveria descrever de forma
minuciosa estas diferenças, seja través de planilhamento de valores, seja descrevendo
formalmente como chegou aos valores informados em suas planilhas. Mostra-se
impossível descobrir, a partir dos dados disponíveis no sitio da RFB, a forma de cálculo
utilizada pelo Fisco;
• a empresa não pode elaborar sua defesa, pois sequer consegue discriminar os valores
que compõem as planilhas elaboradas pelo Fisco. As planilhas que este elaborou não
trazem elementos que permitam à empresa identificar as glosas dos créditos pleiteados,
muito menos saber quais insumos não foram de fato aceitos;
• é patente a ofensa à ampla defesa, tendo em vista ser impossível decifrar a forma e o
meio utilizado pelo Fisco para chegar aos números inseridos nas planilhas, restando
evidente que o direito de defesa da empresa foi tolhido, pois não há sequer meios hábeis
para se chegar aos números que compõem as planilhas fiscais, se confrontadas com as
informações prestadas pela empresa através de seus arquivos digitais;
• muito embora as planilhas tenham sido inseridas nos sistemas da RFB, a empresa
precisa e necessita chegar aos valores efetivamente glosados pelo fiscal, sendo, também
imperioso que se obtenha a descrição de cada insumo que foi glosado, pois só assim
será possível contestar os valores e planilhas elaboradas pelo Fisco;
• resta claro que se perdurar a situação no presente caso, mantendo-se as alegações do
Fisco nas planilhas inseridas no site da RFB, estar-se-á diante de uma clássica e
contundente ofensa das garantais do contribuinte, pois lhe foi retirado o direito de
produzir provas capazes de combater as alegações trazidas pela Administração Pública,
quando da confecção dos DDs.

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

Nulidade do lançamento pelo cerceamento de defesa
• cabe à Administração Pública não só praticar o lançamento conforme os princípios que
regem o processo administrativo, mas também permitir ao administrado (contribuinte) o
direito a se defender e principalmente de poder obter perante a própria administração as
provas produzidas contra si. No caso em tela tem-se uma situação inversa, pois as
provas ou documentos disponibilizados pelo Fisco não permitem a empresa chegar a
uma conclusão plausível sobre as diferenças encontradas. Essas diferenças (glosas) não
aparecem individualizadas, ou seja, os insumos que o Fisco disse não ter aceitos como
base de calculo geradora de créditos, não podem ser verificados por meio dos
documentos disponibilizados.
• um auto de infração, quando lavrado por autoridade fiscal, deve indicar a base de
cálculo inerente aos fatos que ensejaram o lançamento, bem como determinar a alíquota
aplicável. Deve, também, mencionar de forma clara e inequívoca os meios para que o
contribuinte possa apresentar sua defesa. Neste sentido, o dispositivo legal estabelece
que o auto de infração ou qualquer ato de lançamento conterá, obrigatoriamente,
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou para que apresente sua
defesa no prazo de 30 dias;
• no caso em apreço, o Fisco incorreu em erro, pois não descreveu corretamente os fatos
que ensejaram o lançamento tributário. Logo, todo o processo é nulo de pleno direito.
Obrigatoriedade de conversão do julgamento em diligência para nova apuração do
saldo credor do PIS/COFINS exportação
• a empresa requer a anulação ab initio do lançamento tributário. Caso assim não seja
entendido, com a conseqüente manutenção da exigência fiscal, pede o acolhimento da
preliminar de conversão de julgamento em diligência;
• resta evidenciada a necessidade de se proceder a uma nova diligência fiscal a fim de
apurar corretamente os créditos pleiteados pela empresa, vez que se comprovou
documentalmente a inconsistência dos valores lançados nas planilhas pelo Fisco e os
valores efetivamente declarados pela empresa em seus arquivos digitais. Também é
preciso verificar o levantamento de todos os insumos que compõem a base de calculo de
geração de créditos do PIS/COFINS sobre as receitas de exportação, além do crédito
presumido sobre mercadorias adquiridas no mercado interno.
Mérito. Glosa de produtos adquiridos que, segundo a Fiscalização, não se
enquadrariam no conceito de insumos
• em sua Informação Fiscal a autoridade afirma que a empresa não observou a
legislação fiscal quando, no procedimento de apuração de créditos de PIS/COFINS,
incluiu certos insumos que a priori não se enquadrariam neste conceito;
• as legislações que regem a matéria (Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.864/2004)
não conceituam o que seja insumo, nem remetem para outra lei qualquer. Em sentido
comum seriam cada um dos elementos, diretos ou indiretos, necessários à produção de
produtos e serviços. A interpretação do conceito de insumo pela IN SRF no 404/2004 é
restritiva, eivada de ilegalidade por contrariar o art. 99 do CTN, eis que o conteúdo e o
alcance dos atos normativos restringem-se aos das leis em função dos quais sejam
expedidos;
• o conceito de insumos para o IPI está relacionado estritamente a cada produto
industrializado, resultante da aplicação de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem. Em relação ao PIS/COFINS, o conceito de insumos se
relaciona com a totalidade das receitas auferidas pela empresa, as quais, para serem
obtidas, exigem que se incorra em custos e despesas;
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

• se a tributação deve recair sobre o valor agregado ao preço de seus produtos, é porque
está assegurado o direito de tomar créditos em relação aos bens serviços e encargos que
transformam em custos de produção, intrinsecamente vinculados à obtenção das receitas
tributáveis por tais contribuições;
• todos os custos diretos ou indiretos incorridos com a fabricação de produtos são
considerados insumos e não somente os que sofrem desgaste, perda de propriedade ou
dano pela ação diretamente exercida ao produto.
Glosa de insumos adquiridos com alíquota zero
• a glosa ocorreu devido à aplicação do art. 3o, § 2o, da Lei n° 10.833/2003. Pela redação
da lei, a vedação ao crédito na compra de produtos isentos utilizados como insumos está
condicionada a saída também de produtos que não tenha sido tributada. Como os
produtos que fabrica são tributados, não se aplica a vedação legal citada pelo Fisco;
• há jurisprudência do CARF e SC (no 23 de 13/02/2004 – 2a RF) que concluem pelo
direito de uma empresa de aproveitar créditos de PIS/COFINS sobre compras de
insumos para fabricação dos próprios produtos, mesmo que esses insumos tenham sido
isentos desses tributos em etapa anterior. Esse entendimento está albergado no art. 17 da
Lei no 11.033/2004 e em jurisprudência do STJ sobre IPI (REsp no 477.522-2003 –
decidiu sobre a restituição de créditos de IPI a fabricantes de tinta fundamentado na
alegação de que sempre que matérias-primas e demais insumos entrarem no
estabelecimento do fabricante para utilização no processo industrial, sem o pagamento
de IPI na operação anterior, cabe o creditamento para ser abatido no imposto devido
sobre o produto transformado).
Erro na apuração da base de cálculo do crédito presumido
• o Fisco tem entendimento de que a alíquota do crédito presumido se enquadra pela
classificação dos produtos que são adquiridos. No entendimento da empresa, as
alíquotas de 60%, 50% e 35% referem-se ao produto final. Assim, as pessoas jurídicas
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal têm direito ao crédito nas
aquisições;
• a empresa não tem como objeto próprio a criação de frangos para corte. Na verdade
ela faz o abate e o processamento das carnes (que se dá por meio de programa de
integração com terceiros, ou seja, a empresa fornece a matriz – pintinho – e todos os
insumos (vacinas, ração e demais gastos com o processo de formação da ave), cabendo
ao granjeiro cuidar das aves até sua retirada das granjas;
• equivocou-se o Fisco quando argumentou que todo o processo desenvolvido pela
empresa estaria baseado na criação de frangos para corte;
• a empresa encontra-se classificada no capitulo 2 da NCM, fazendo jus ao crédito
presumido aplicado à alíquota de 60%, conforme inciso I, § 3o, do art. 8o da Lei no
10.925/2004. Para usufruir do direito ao crédito basta que a empresa exerça atividade
agropecuária e produza alimentos de origem vegetal ou animal;
• o Fisco cometeu grave equívoco ao invocar que para ter direito ao crédito a empresa
deveria adquirir insumos de empresas classificadas no capitulo 2, tendo glosado quase
que a totalidade dos créditos pleiteados. Mas é evidente e cristalino o direito da empresa
de se apropriar do crédito presumido, ante a legislação que trata a matéria.

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

Correção monetária dos créditos de PIS/COFINS
• a RFB glosa indevidamente pedidos de ressarcimento de contribuintes, demorando na
análise de muitos pedidos. Os contribuintes são obrigados a se defender de tais glosas e
quando o crédito é finalmente reconhecido, o órgão fiscalizador não atualiza os créditos
monetariamente, alegando que não existe lei que determine a correção monetária de
créditos escriturais, como no caso em tela (ressarcimentos de PIS/COFINS);
• o STF já sinalizou por diversas vezes que, muito embora não exista lei especifica
sobre o tema, os créditos devem ser atualizados monetariamente, sempre que houver
demora injustificada do Fisco na análise de tais créditos ou que haja algum outro
impedimento ilegal;
• o CARF deve seguir este mesmo entendimento. Provavelmente aplicará em casos
idênticos a sistemática já adotada pelos Tribunais superiores, reconhecendo que os
pedidos de ressarcimentos de créditos do PIS, COFINS e IPI sejam atualizados
monetariamente;
• no presente caso comprovou-se que as análises por parte da RFB perduraram até que a
empresa ingressasse com MS, quando obteve liminarmente o direito de ver seus pedidos
de ressarcimento de créditos analisados pelo Órgão;
• a correção monetária dos créditos acaba com a desigualdade que vem sendo atribuída
aos contribuintes, pois a Fisco não pode e não deve se beneficiar em proveito próprio,
na medida em que cobra dos contribuintes os débitos com multa e juros exorbitantes, e
na mão inversa, quando devolve ao contribuinte, simplesmente se recusa a atualizar o
valor de direito do contribuinte. Nada mais justo que se aplique a correção monetária no
presente caso, corrigindo os créditos a partir dos pedidos pleiteados pela empresa.
Pedidos
• diante do que expôs, a empresa requer seja recebida sua manifestação de
inconformidade em todos os seus termos, bem como seja ela julgada totalmente
procedente, para o fim de que:
a) se reconheça a nulidade do lançamento por meio da preliminar de cerceamento de
defesa, amplamente demonstrada através dos documentos juntados e das razões fáticas e
jurídicas apresentadas, tendo em vista a grave afronta aos princípios da ampla defesa e
do contraditório;
b) seja reconhecida a preliminar de condução para nova diligência fiscal, tendo em vista
a necessidade de se apurar e extrair as informações de forma justa e correta;
c) no mérito, sejam acatadas as ponderações de ordem jurídicas, as quais demonstram o
total descabimento do lançamento efetuado, cujos diplomas legais suscitados pelo Fisco
não traduzem a real atividade desenvolvida pela empresa e sua correta forma de
tributação e apropriação de créditos, com a conseqüente homologação dos créditos.
d) seja acatado o pedido de correção monetária dos créditos de PIS/COFINS não-
cumulativos, nos exatos moldes determinado pelo Poder Judiciário em suas decisões.
A repartição de origem remeteu o processo para julgamento.
A DRJ decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Foi exarado o Acórdão, com a seguinte ementa:

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa, quando a interessada foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes
foram imputados, teve acesso a toda documentação que serviu de fundamento para a
exigência fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma
ampla e irrestrita, na qual revelou conhecer as razões do deferimento parcial de seu
pleito.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Se as informações e documentos que instruem os autos são suficientes para o
convencimento do julgador, a realização de diligência é desnecessária.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CITAÇÕES/TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões administrativas
ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o interessado ou que não
possuam eficácia erga omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas
matérias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005

REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO.
Os bens e serviços adquiridos com incidência de alíquota zero não concedem direito de
crédito na sistemática de não-cumulatividade da contribuição.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
AQUISIÇÕES
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
ALCANCE DO ART. 17 DA LEI No 11.033, DE 2004.
O disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, alcança somente os casos em que
houver incidência da contribuição na aquisição de insumos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ (conforme TERMO DE
CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM), apresentou Recurso Voluntário, basicamente
repisando os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I – DOS BENS PARA REVENDA COM CFOP 1.403
Alega o Recorrente que a Fiscalização se equivocou ao proceder à glosa de créditos
referentes às operações realizadas com CFOP 1.403, com base no seguintes argumento,
in verbis:
2.1.3. Com efeito, proíbe a legislação o desconto de crédito vinculado às receitas
auferidas na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja
exigida da empresa vendedora na condição de substituta tributária, senão veja-se:
(...)
2.1.4. Ocorre, porém, que essa regra somente é aplicável nas hipóteses em que
houver substituição tributária do PIS e da COFINS, e não com relação a outros
tributos ou contribuições.
2.1.5. No caso dos autos, todavia, incorre em erro o agente autuante ao sustentar
sua pretensão no fato de ter sido as mercadorias registradas com CFOP 1.403.
2.1.6. É que aludido CFOP, gravado no Convênio s/no, de 15/12/1970, se presta a
englobar operações com mercadorias submetidas ao regime de substituição no
âmbito do ICMS, e não do PIS e da COFINS.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

2.1.7. Diante disso, equivocada é a conclusão a que chegou a autoridade
fiscalizadora por inexistir vedação legal para apropriação de créditos na situação
presente, eis que as mercadorias comercializadas não se sujeitavam a época à
substituição tributária do PIS e da COFINS.
Como se verifica, o contribuinte não discute que a legislação proíbe o desconto de
crédito vinculado às receitas auferidas na revenda de mercadorias em relação às quais a
contribuição seja exigida da empresa vendedora na condição de substituta tributária,
porém afirma que: as mercadorias comercializadas não se sujeitavam a época à
substituição tributária do PIS e da COFINS e que se presta a englobar operações
com mercadorias submetidas ao regime de substituição no âmbito do ICMS, e não
do PIS e da COFINS.
Entretanto, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, juntada às fls. 10/36,
verifica-se que este argumento não foi trazido aos autos pelo Recorrente. Neste caso,
tem-se como precluso tal fundamento, conforme determina o art. 17 do Decreto-Lei no
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
De qualquer sorte, o CFOP 1.403 tem a seguinte descrição e aplicação:
Descrição: Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária.
Aplicação: Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem
comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime
de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento
comercial de cooperativa.
Logo, não é verdade que este CFOP é aplicável apenas no âmbito do ICMS.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido do Recorrente.

II - DOS INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA “ZERO”
Alega o Recorrente que a Fiscalização se equivocou ao proceder à glosa de créditos
decorrentes da aquisição de produtos sujeitos à alíquota "zero", com base no seguinte
argumento:
2.2.2. Assim, como os insumos adquiridos pela Recorrente estão sujeitos à
alíquota "zero", a teor do que dispõe o art. 1o, incisos IV, VI, VII e X, da Lei no
10.925/2004, e art. 28, inciso III, da Lei no 10.865/2014, a autoridade fiscal
entendeu por não considerar os créditos correspondentes.
2.2.3. Tal raciocínio, entretanto, é simplista e equivocado, pois a precitada
regra só deve ser aplicada quando o insumo adquirido não se destinar a
industrialização de produtos sujeitos à tributação do PIS e da COFINS.
2.2.4. Com efeito, quando determinado contribuinte adquire insumos de um
fornecedor cuja receita decorrente da venda está sujeita à alíquota zero de
PIS/COFINS, mas, ao fabricar seu produto o vende auferindo receita tributável
por alíquota superior a "zero", como é o caso da Recorrente, a vedação do
crédito se revela injusta na medida em que resultará numa tributação que
vai além do valor real agregado, atingindo todo o faturamento.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

Apesar das alegações do Recorrente, a Lei no 10.833/2003 possui dispositivo expresso
vedando a tomada de crédito nessas situações:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A alegação de que a norma em questão “só deve ser aplicada quando o insumo
adquirido não se destinar a industrialização de produtos sujeitos à tributação do PIS e da
COFINS” só vale para os casos de aquisição de bens ou serviços isentos, pois nesta
situação, caso o produto final seja tributado pelas contribuições, a pessoa jurídica terá
direito a crédito. Contudo, discute-se, neste processo, a aquisição de bens ou
serviços com alíquota zero, e assim é completamente irrelevante verificar se o
produto fabricado ou revendido será tributado ou não.
Por fim, não compete a este Conselho analisar se a vedação ao crédito é injusta ou não,
mas tão somente aplicar o que está positivado na legislação.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.

III - DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA LEI No 10.925/2004
Afirma o Recorrente que a Fiscalização entendeu que a aquisição de aves vivas para
abate e posterior comercialização teria direito ao crédito calculado com base no
percentual de 35%, estabelecido no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei no 10.925/2004, porém
esse não seria o raciocínio mais acertado, pois embora as mercadorias adquiridas sejam
classificadas na posição 01.05 da NCM, as mesmas, após passarem pelo processo de
abate e produção, são comercializadas pela Recorrente, de forma que o produto
resultante enquadra-se no capítulo 2 da NCM.
Com isso, sustenta que, diferentemente do alegado pelo Auditor-Fiscal, faz jus ao
crédito presumido calculado à alíquota de 60%, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso
I, da Lei no 10.925/2004. Isso porque não é necessário que na aquisição o insumo seja
classificado na posição 2 da NCM, mas sim que tal classificação se dê na saída da
mercadoria.
Além disso, defende também ser equivocada a alegação do Fisco de que o benefício da
suspensão, previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004, por depender de regulamentação,
somente teria sua aplicabilidade a partir de 01/04/2006, ocasião em que foi publicada a
IN SRF no 636/2006, com fundamento na IN SRF no 660/2006.
Em relação à alíquota, tal matéria possui entendimento pacífico neste Conselho, nos
termos da Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Ocorre, entretanto, que tal matéria já havia sido decidida pela instância a quo, como
verifica-se dos seguintes excertos abaixo transcritos (fls. 118/):
2.3 Apuração de Créditos Presumidos
Consoante antes referido (item 1.2 Conversão do julgamento em diligência), a
DRF de origem, atendendo a pedido de diligência formulado por esta DRJ,
já efetuou as necessárias verificações relativas à apuração de créditos
presumidos para todo o período objeto da análise. Nesse sentido, pertinente a
transcrição de excertos da Informação Fiscal produzida pela repartição
preparadora no processo no 19515.721866/2012-28, da qual a contribuinte teve
ciência pessoal em 25/02/2014:
(...)
15. Diante do arrazoado aqui exposto, entendemos que a divergência
interpretativa está superada, sendo possível claramente a aplicação para o
contribuinte em questão do percentual de 60% para o crédito presumido do art.
8o da Lei 10.925/2004.
16. Prosseguindo com os demais esclarecimentos solicitados nos itens "a" e "b"
da fl. 2.185, refizemos todos os cálculos dos créditos presumidos analisados
anteriormente, aplicando retroativamente o percentual de 60% sobre o crédito
presumido, nos termos do art. 33 da lei 12.865/2013, a fim de apurarmos
novamente os descontos desses créditos com os débitos da mesma contribuição e
consequentemente os possíveis saldos credores e devedores finais.
(...)
19. O novo cálculo do crédito presumido resultou num aumento do crédito
disponível para os descontos com débitos da mesma contribuição.
(...)
60. Já quanto aos créditos vinculados às receitas de exportação, apresentamos
os quadros abaixo contendo todos os saldos de todos os trimestres (2o
trimestre/2005 ao 3o trimestre/2009), apurados após os descontos, nos termos do
art. 6o, §§ 1o, 2° e 3o, da lei 10.833/2003 e art. 5o, §§ 1o e 2o, da lei 10.637/2002:
(...)
Observado o quadro acima, que já contempla nova verificação dos créditos
presumidos, tem-se que a Fiscalização não apurou, para a COFINS não-
cumulativa do 4o trimestre de 2005, crédito decorrente de exportação (ME)
diferente daquilo que apurado/demonstrado no Despacho Decisório, donde
deve ele ser mantido no que concerne à apuração/reconhecimento dos créditos
(em relação ao mês de março o DD já havia reconhecido crédito um pouco
maior).
Como se depreende da leitura destes excertos, constata-se que, apesar da diligência
fiscal solicitada pela DRJ ter dado razão ao contribuinte no que se refere à
aplicabilidade do percentual de 60%, os cálculos realizados resultaram em um crédito
passível de ressarcimento ligeiramente inferior àquele constante do Despacho Decisório,
mas que foi mantido pela impossibilidade da chamada reformatio in pejus. Contra tais
cálculos, não houve impugnação específica, com exceção da discussão relativa ao termo
inicial de vigência do benefício, analisada logo adiante.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

Logo, em relação a questão sobre qual a alíquota aplicável (60% ou 35%), entendo que
ocorreu a perda superveniente do seu objeto, razão pela qual voto por não conhecer
desta matéria.
Quanto à discussão relativa ao termo de início da vigência do referido benefício,
verifico que, da mesma forma, já há entendimento consolidado sobre o tema, mas desta
vez no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial no
1.541.064/SC, relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação em
20/11/2019, precedente abaixo colacionado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A
COFINS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES NA
FORMA PREVISTA NA LEI 10.925/2004. RECURSOS ESPECIAIS DA
FAZENDA NACIONAL E DA EMPRESA AOS QUAIS SE NEGA
SEGUIMENTO.
(...)
4. Os recursos foram admitidos (fls. 1.314 e 1.316).
5. É o relatório.
6. O Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado nesta Corte
Superior de que o termo a quo do benefício de suspensão da exigibilidade
das Contribuições Sociais concedido pelo art. 9o, § 2o da Lei 10.925/2004, com
redação dada pela Lei 11.051/2004, inicia-se a partir de 01.8.2004. A
propósito, citam-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
NÃO
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO
CUMULATIVOS E INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A PARTIR DE
1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004.
(...)
3. Os arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006
condicionaram a existência de crédito presumido à aquisição de produtos com a
tributação a título de PIS/PASEP e COFINS suspensa, na forma do art. 9o, da
Lei n. 10.925/2004. A necessidade de suspensão da incidência da contribuição
na etapa anterior para possibilitar a fruição do crédito presumido não decorre
das referidas instruções normativas, mas sim de interpretação sistemática da
legislação que rege o creditamento ordinário e presumido.
4. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições
produziram efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17,
III, da Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006,
ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não
poderiam alterar a data de concessão da suspensão da incidência das
contribuições, mas tão somente disciplinar sua aplicação mediante a instituição
de obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art. 5o
da IN SRF 636/2006, que fixou a data do início do crédito presumido e da
suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF 660/06, que revogou o
artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 4/4/2006.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

5. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN
SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de
1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04.
Precedente: REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 23/4/2010.
6. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir
de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei
no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas
pela Lei no 11.051/2004, caso dos autos.
7. Portanto, ainda que por outros fundamentos, deve ser mantido o acórdão que
reconheceu ao contribuinte o direito ao aproveitamento de créditos presumidos
na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 no período de 30/12/2004 a 4/4/2006.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp.
1.335.055/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.12.2015).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282/STF.
CREDITAMENTO
SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o, CAPUT,
DAS LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO PRESUMIDO
PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 10.925/2004 POR UMA MESMA
AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO
DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO
AMBOS COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N.
636/2006. ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU
A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de
crédito ordinário da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS,
prevista no art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito
presumido previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às
aquisições feitas junto a pessoas jurídicas cerealistas, transportadoras de leite e
agropecuárias que funcionam como intermediárias entre as pessoas físicas
produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
(...)
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário,
trata de benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a
denominação "presumido", pois concedido justamente nas hipóteses previstas no
art. 3o, § 2o, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível
dedução de crédito ordinário pela sistemática não cumulativa, v.g., nas
aquisições de insumos de pessoas físicas ou cooperados pessoa física (caput do
art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições de insumos de pessoas jurídicas em
relação às quais a lei suspendeu o pagamento das referidas contribuições (§ 1o
do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade
nas situações onde não foi possível elimina-la pela concessão do crédito
ordinário. Desse modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição
não pode gerar dois creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título
de crédito presumido e crédito ordinário, sob pena de ser concedida
desoneração para além da não-cumulatividade própria dos tributos em exame.
5. Os arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006
condicionaram a existência de crédito presumido à aquisição de produtos com a
tributação a título de PIS/PASEP e COFINS suspensa, na forma do art. 9o, da
Lei n. 10.925/2004. A necessidade de suspensão da incidência da contribuição
na etapa anterior para possibilitar a fruição do crédito presumido não decorre
das referidas instruções normativas, mas sim de interpretação sistemática da
legislação que rege o creditamento ordinário e presumido.
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições
produziram efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17,
III, da Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006,
ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não
poderiam alterar a data de concessão da suspensão da incidência das
contribuições, mas tão somente disciplinar sua aplicação mediante a instituição
de obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art. 5o
da IN SRF 636/2006, que fixou a data do início do crédito presumido e da
suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF 660/06, que revogou o
artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN
SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de
1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04.
Precedente: REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir
de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela
Lei no 11.051/2004.
9. Tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu equivocadamente ao
contribuinte o direito ao crédito ordinário pela sistemática não cumulativa no
período de 1o/8/2004 a 4/4/2006, não é possível a esta Corte, à mingua de
recurso da FAZENDA NACIONAL, afastar o acórdão no ponto, sob pena de
incorrer em reformatio in pejus.
10. Por outro lado, uma interpretação sistemática da legislação, bem como os
princípios da razoabilidade e moralidade não permitem a esta Corte conceder
cumulativamente o crédito parcial (crédito presumido) onde já foi
equivocadamente reconhecido o crédito total (crédito ordinário) ao
contribuinte.
11. Portanto, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito ao aproveitamento
de créditos presumidos na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 no período de
1o/8/2004 a 4/4/2006 somente em relação às aquisições não abrangidas pelo
creditamento ordinário de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido. (REsp. 1.437.568/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
9.12.2015).
7. Ante o exposto, nega-se seguimento aos Recursos Especiais da FAZENDA
NACIONAL e da Empresa.
Analisando a Informação Fiscal trazida aos autos em resposta à diligência solicitada
pela DRJ, observa-se que a Autoridade fiscal não procedeu em conformidade com o
entendimento consolidado pelo STJ, como pode ser observado nos excertos abaixo
transcritos, onde resta detalhado o procedimento para elaboração das planilhas de
cálculo, à fl. 81:
15. Diante do arrazoado aqui exposto, entendemos que a divergência
interpretativa está superada, sendo possível claramente a aplicação para o
contribuinte em questão do percentual de 60% para o crédito presumido do art.
80 da Lei no 10.925/2004.
16. Prosseguindo com os demais esclarecimentos solicitados nos itens "a" e "b"
da fl. 2.185, refizemos todos os cálculos dos créditos presumidos analisados
anteriormente, aplicando retroativamente o percentual de 60% sobre o crédito
presumido, nos termos do art. 33 da Lei no 12.865/2013, a fim de apurarmos
novamente os descontos desses créditos com os débitos da mesma contribuição e
consequentemente os possíveis saldos credores e devedores finais.
17. Os montantes apurados se encontram nas seguintes planilhas listadas abaixo,
anexas a este processo eletrônico:
a) "Crédito Presumido Frangos" e "Crédito Presumido Demais Insumos", para
os períodos de apuração de abril de 2005 a março de 2006, separados em
duas planilhas distintas pela necessidade de considerarmos na planilha
"Crédito Presumido Frangos" somente as pessoas físicas. Foram somadas as
duas planilhas a fim de obtermos o montante mensal com direito a crédito;
b) "Crédito Presumido", para os períodos de apuração de abril de 2006 a maio de
2007: neste caso todos os insumos (frangos e demais insumos) foram listados
numa única planilha pelo motivo de que a partir de abril de 2006 todas as
aquisições de frangos, sejam de pessoas físicas ou jurídicas, passaram a dar
direito a crédito presumido, conforme nas informações fiscais anexas a este
processo;
c) "Crédito Presumido Soja" e "Crédito Presumido Demais Insumos", para os
períodos de apuração de junho de 2007 a setembro de 2009, separados em duas
planilhas distintas. O motivo de apartarmos em duas planilhas foi a necessidade
de aplicarmos a alíquota de 60%, previsto no art. 33 da lei 12.865/2013, em
substituição à alíquota de 50% aplicada anteriormente sobre os montantes dos
aquisições de soja listados na planilha "Crédito Presumido Soja".
A correta interpretação da legislação foi dada pelo STJ, decidindo que, nos termos do
art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006, tanto o direito ao
crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no
10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004, relativamente às atividades
previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em
relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido do contribuinte.

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

IV – DOS BENS NÃO CARACTERIZADOS COMO INSUMOS
O Recorrente alega que a autoridade fiscal glosou os créditos referentes à graxa por
entender que tal produto não se encarta no conceito de insumo, já que não teria sido
aplicado diretamente na produção de bens ou serviços, tendo por fundamento o conceito
de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2003 e no 404/2004.
Contudo, a seu ver, este item configura-se, sim, como insumo do seu processo
produtivo, in verbis:
2.4.18. No caso específico do produto "graxa", é de se concluir que o mesmo
deve ser considerado como insumo, já que se trata de um lubrificante, que
possui previsão de crédito no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e n°
10.833/2003.
2.4.19. Em suma, "graxa" nada mais é senão um lubrificante indispensável
ao funcionamento das máquinas, equipamentos, motores (...) utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda.
2.4.20. Sobre esse tema, a propósito, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, por meio do Acórdão no 3802-003.410, decidiu que o contribuinte possui
direito ao crédito do PIS e da COFINS não cumulativos sobre aquisições de
"graxa", por entender que:
No entanto, entendo que o produto graxa, no caso, tem a finalidade de
preservar a integridade e o regular funcionamento das máquinas utilizadas na
atividade produtiva e, portanto, atividade intrínseca ao processo produtivo da
empresa. Não há atividade produtiva sem a constante preservação dos
maquinários.
(...)
Portanto, no que se refere ao produto graxa, deve-se reconhecer o direito de
crédito do PIS, pois o art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 é
expresso em reconhecer tal direito em relação às aquisições de combustíveis e
lubrificantes, não havendo dúvidas de que graxa é um lubrificante e que tem
sua aplicação como lubrificantes nos equipamentos e máquinas utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda.
2.4.21. Diante disso, é de se concluir, pois, pela improcedência da acusação
fiscal, com o consequentemente reconhecimento do direito de crédito da
Recorrente no que pertine às aquisições de "graxa".
A decisão recorrida negou provimento a este argumento do contribuinte sob os
seguintes fundamentos, às fls. 114/116:
2.1 COFINS. Regime não-cumulativo. Conceito de insumos. Apuração de
créditos
(...)
Das Informações Fiscais relativas a cada trimestre analisado produzidas pela
auditoria (que a interessada demonstra ter conhecimento – ver item Mérito – II.I
Da Glosa de Produtos Adquiridos que, Segundo a Fiscalização, Não se
Enquadram no Conceito de Insumos), mostra-se pertinente transcrever-se o
seguinte excerto:
(...)

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Analisando os registros constantes dos arquivos magnéticos de notas fiscais e
planilhas de cálculo fornecidas pelo contribuinte, identificamos aquisições de
bens utilizados como insumos com alíquota da contribuição reduzida a zero e
com direito a crédito presumido, além de bens adquiridos para industrialização
não caracterizados como insumos nos moldes das Instruções Normativas SRF
247/2002 e 404/2004. Dessa forma, apuramos a base de cálculo dos bens
utilizados como insumos e com direito aos créditos integrais do PIS e da
COFINS excluindo da base os bens não sujeitos ao pagamento (alíquota zero),
os sujeitos ao crédito presumido e os não caracterizados como insumos.
(...)
Visto dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos aplicados
diretamente na produção podem permitir o desconto de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é rompida por determinação legal,
como ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre
outros insumos indiretos de produção que a despeito disto desoneram o créditos
em tela.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a exclusão
do crédito tributário (art. 111 do CTN), de forma que o termo graxa deverá estar
contemplado na lei.
(...)
De ver, também, que o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 4, de
03/04/2007 (art. 2o), esclareceu que somente os gastos efetuados com a aquisição
de bens e de serviços aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços geram direito a créditos a serem descontados da contribuição para
apuração do valor devido.
(...)
Correta, portanto, a interpretação dada pela Fiscalização.
As Leis nos 10.637/2002 e e 10.833/2003, em seus arts. 3o, determinam o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Assim, deixando à parte a discussão sobre o conceito de insumo, já pacificada pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito previsto para os recursos
repetitivos, tem-se que o dispositivo legal acima transcrito prevê expressamente a
possibilidade de desconto de créditos sobre lubrificantes, não tendo este relator qualquer
dúvida sobre o fato de que a mercadoria “graxa” seja um lubrificante.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido do contribuinte
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940247/2012-06

Neste contexto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, DAR-LHE PARCIAL provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para (i) reverter a glosa de
créditos referentes ao item “graxa”; e (ii) reconhecer que tanto o direito ao crédito presumido de
que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao
PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a
partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital